Tribunal: TJBA
Processo: 8045597-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045597-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEANDRO SANTANA BARROS Advogado(s): NEYDIANNE BATISTA GONCALVES SOARES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE SEQUELA REDUTORA DA CAPACIDADE LABORATIVA. CICATRIZ CIRÚRGICA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para determinar a transformação do auxílio-doença previdenciário (B31) em sua modalidade acidentária (B91) (período de 18/02/2018 a 03/04/2018), indeferindo, contudo, o pleito de concessão de auxílio-acidente por considerar ausente a incapacidade ou redução da capacidade laborativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o autor, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trajeto ocorrido em 03/02/2018, apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, de modo a autorizar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 O auxílio-acidente tem caráter indenizatório e pressupõe, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a existência de sequela definitiva que implique redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (Tema 416, STJ). 4 - O laudo pericial judicial, elaborado por médico ortopedista nomeado pelo juízo, é conclusivo ao afastar a existência de sequela redutora da capacidade laborativa, sendo o autor considerado apto para o exercício da atividade habitual sem restrições. 5 - A cicatriz mediana hiperqueratinizada registrada no exame físico constitui achado anatômico residual de laparotomia, sem repercussão funcional objetivamente identificada. A mera presença de cicatriz não configura, automaticamente, sequela redutora da capacidade laborativa para fins de concessão do auxílio-acidente. 6 - O afastamento das conclusões periciais, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 479 do CPC), exige contraprova técnica de igual ou superior qualidade. Documentos médicos referentes ao período agudo do trauma e à convalescença cirúrgica não suprem a ausência de elementos contemporâneos ao exame pericial que demonstrem objetivamente a limitação funcional alegada após a consolidação das lesões. 7 - O inconformismo da parte com o resultado da prova técnica não constitui fundamento legal para a realização de nova perícia, especialmente quando o laudo é claro, fundamentado e respondeu a todos os quesitos formulados. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 373, I, e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 23/03/2011 (Tema Repetitivo 416); STJ, AgInt no AREsp n. 2.020.073/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 29/05/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.232.670/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/06/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.537/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8045597-95.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LEANDRO SANTANA BARROS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça